Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706562-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO LUCAS DA SILVA, SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ZUZA, FRANCISCO DE PAIVA SOUSA, VALMIR RIBEIRO GOMES DE PAULO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 15353353 desta relatoria que negou conhecimento a agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação indenizatória ajuizada contra si por ANTONIO LUCAS DA SILVA, SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ZUZA, FRANCISCO DE PAIVA SOUSA, VALMIR RIBEIRO GOMES DE PAULO, a qual indeferiu a realização da prova pericial requerida pelo réu, ora agravante, porquanto entendeu ser desnecessária tal diligência na atual fase processual. Após ofertado o contraditório à parte contrária, retornaram os autos eletrônicos conclusos. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a prolação de sentença em 14/05/2020 (ID 63089495 dos autos de origem), a qual julgou improcedente o pleito dos agravados. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição dos presentes agravo de instrumento e interno, mais precisamente em 14/05/2020 (ID 63089495 dos autos de origem). Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo a quo resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do CPC. Assim, desponta prejudicado objeto dos recursos, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso pela perda superveniente dos interesses processuais com a prolação de sentença no processo de origem. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator